Tribunal: TJBA
Processo: 8008523-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008523-12.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS XAVIER Advogado(s): XIMENE PEREZ MARTINS, JOAO CARVALHO BORGES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada por servidor inativo em face do Estado da Bahia, ao reconhecer a prescrição do fundo de direito relativa à pretensão de revisão de proventos de aposentadoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão dos proventos de aposentadoria: se a partir da inativação ou da data de alegado reconhecimento administrativo da jornada laborada. III. Razões de decidir 3. Nos casos de revisão de proventos de aposentadoria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição do fundo de direito tem início na data da aposentação, por se tratar de ato único de efeitos concretos, não se aplicando a teoria do trato sucessivo. 4. A suposta ausência de ciência anterior sobre os elementos fáticos ou o reconhecimento administrativo posterior ao quinquênio legal não têm o condão de reabrir o prazo prescricional. 5. A interrupção da prescrição exige ato inequívoco de reconhecimento de direito pelo devedor, desde que anterior ao transcurso do prazo legal, o que não ocorreu no caso. 6. Tendo sido a aposentadoria concedida em dezembro de 2008 e a ação ajuizada apenas em 2021, resta caracterizada a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; CC, art. 202, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2184270/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1795410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.08.2022; STJ, AREsp nº 1572442/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8008523-12.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante RAIMUNDO DOS SANTOS XAVIER e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator